Tribunal: TJSP
Processo: 2006456-24.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo recorrente – Excesso de execução que se verifica na aplicação errônea de termo inicial de juros de mora da indenização por dano moral a refletir no cálculo do valor de honorários advocatícios objeto da execução judicial - Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.